Tribunal: TJDFT
Processo: 0761831-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0761831-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA LOBO DE AZEVEDO RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. DESPACHO Vistos.. O documento de ID 17249200 não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da recorrente. Portanto, concedo derradeiro prazo de 2 dias, para que seja juntado aos autos documentos idôneos à comprovação dos ganhos integrais da requerente, como, v.g., os últimos três extratos bancários de suas contas correntes e declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, referente ao último ano, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora